Tribunal: TJSP
Processo: 1002123-96.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Apelação cível – Ambiental – Anulatória de auto de infração – Multa – Incêndio – Irregularidade da aplicação – Auto de infração que não atesta a autoria – Responsabilidade civil do poluidor que não se confunde com a responsabilidade administrativa do infrator – Responsabilidade civil do poluidor é objetiva – inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 – A

Ementa:
Apelação cível – Ambiental – Anulatória de auto de infração – Multa – Incêndio – Irregularidade da aplicação – Auto de infração que não atesta a autoria – Responsabilidade civil do poluidor que não se confunde com a responsabilidade administrativa do infrator – Responsabilidade civil do poluidor é objetiva – inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 – A responsabilidade administrativa do infrator é subjetiva, conforme prevê o art. 7o, inciso III, e art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 997/79 – Responsabilidade administrativa de caráter subjetivo, não havendo elementos nos autos a comprovar a conduta dolosa ou culposa do particular – Auto de infração ambiental anulado – Sentença reformada – Recurso provido